Tribunal: TJMT
Processo: 1011027-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011027-77.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLIAM ALVES DA SILVA - CPF: 766.124.141-20 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA SOARES - CPF: 070.042.111-42 (PACIENTE), RONALDO DA SILVA SOARES - CPF: 070.041.981-03 (PACIENTE), RAQUEL RAVILA SILVA - CPF: 700.542.601-08 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), WILLIAM ALVES DA SILVA - CPF: 766.124.141-20 (IMPETRANTE), RAQUEL RAVILA SILVA - CPF: 700.542.601-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA FRANCISCA DOS SANTOS (VÍTIMA), EMISON SOARES DOS SANTOS - CPF: 637.070.793-76 (INTERESSADO), IGOR FEITOSA SOUSA - CPF: 052.393.151-40 (INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), VANESSA FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 065.767.161-41 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.O DOUTO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NEGATIVA DE AUTORIA E VALORAÇÃO DE PROVAS – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

A análise da alegada tese de negativa de autoria e o exame aprofundado de provas, por demandar incursão no conjunto fático-probatório, são incompatíveis na via eleita do
habeas corpus
.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes
Leonardo da Silva Soares e Ronaldo da Silva Soares
, que, em tese, teriam praticado o crime de homicídio qualificado, capitulado no art. 121, §2o, II e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/1990.

Os impetrantes sustentam que o constrangimento ilegal está evidenciado na falta de fundamentação idônea para o decreto preventivo, tendo em vista que as provas são confusas e demonstram possível falha com relação à identificação dos verdadeiros acusados. Alegam, ainda, que os pacientes possuem endereço certo e exercem atividade laboral lícita.

Pedem que seja concedida a ordem definitiva, com a revogação da custódia cautelar, com ou sem aplicação das medidas cautelares constantes dos artigos 282 e 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida (Id. 168804670).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 169257193).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do Id. 171661163, opinou pelo conhecimento parcial da ordem e, nessa extensão, pela denegação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente
habeas corpus
advém da suposta ilegalidade consistente na ausência de fundamentação idônea a justificar o decreto da prisão preventiva, na falta de provas acerca da autoria delitiva, na existência de predicados pessoais favoráveis dos pacientes e, ainda, na possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

Extrai-se desta impetração que os pacientes foram presos preventivamente em 19/04/2023, na cidade de Padre Bernardo/GO, por força de decisão prolatada nos autos de Representação por Prisão Preventiva n. 1006671-61.2022.8.11.0004, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado (art.121,§ 2o, do Código Penal) contra a vítima Vanessa Francisca dos Santos, ocorrido em 23/07/2022, na cidade de Barra do Garças/MT.

Da análise do decreto preventivo, verifica-se que o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a prisão dos pacientes, calcada na existência de indícios de materialidade e autoria delitiva. Vejamos excerto do
decisum
primevo,
in verbis
:

“Foi desenvolvido trabalho investigativo pela equipe de investigadores da PJC, por meio de levantamento de imagens de câmeras de monitoramento instaladas nas proximidades do local do crime, bem como oitiva informal de testemunhas presenciais, as quais, por receio de represálias, optaram por não serem identificadas, além de oitiva de testemunhas qualificadas,
cujos elementos informativos elucidaram que os representados Ronaldo, Igor, Leonardo e Émison foram as pessoas que haviam discutido com a vítima momentos antes do crime
, por volta das 22h e 22h30min, sendo que, após a discussão, eles deixaram o local no veículo Gol, acompanhado de uma camionete S10, modelo “pitbull”.

Na sequência,
restou esclarecido que por volta das 23h15min, os representados retornaram até a distribuidora de bebidas utilizando-se do veículo Gol, sendo que adentraram no local os representados Ronaldo e Leonardo (irmãos), os quais estavam em posse da arma de fogo; os representados Igor e Émison permaneceram no interior do veículo, quando então, Ronaldo, que portava a arma, efetuou os disparos contra a vítima, e, na sequência, todos se evadiram em alta velocidade no veículo Gol,
não sendo localizados até o presente momento.

[...]

Mister destacar que
os depoimentos fornecidos pelos informantes anônimos é corroborado pela análise realizada pelos investigadores a partir de vídeos de monitoramentos obtidos nas proximidades do local do crime
:

[...]

A existência de informação anônima acerca da identidade dos supostos autores; a existência de depoimento formal indicando que eles, de fato, no dia do crime estavam em posse dos veículos S10 e Gol quadrado visualizados no local do crime antes e durante sua prática; a existência de imagens de câmeras de vigilância corroborando as informações anônimas, além do fato de todos eles terem se evadido do distrito da culpa após o crime, são elementos que, conjugados, sustentam indiciariamente os indícios de autoria delitiva.

Portanto, o contexto fático indica prova da existência do crime e indícios mínimos de autoria.”

Ao apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva, o juízo
a quo
reforçou os motivos para a manutenção da prisão, calcado no
modus operandi
empregado na execução do crime, eis que a vítima foi morta, ao menos, por 10 (dez) disparos de arma de fogo, bem como no fato de que após a prática do delito os pacientes se evadiram do distrito da culpa, o que demonstra intento de escapar à responsabilização criminal, justificando a preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Salientou, ainda, que o delito de homicídio qualificado possui pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, e que eventual alegação de circunstâncias pessoais favoráveis, por si só, não tem força para impedir o decreto da prisão ou ensejar sua automática revogação.

De fato, a custódia cautelar afigura-se necessária para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que os pacientes fugiram do distrito da culpa após a prática delitiva, na intenção de furtar-se de suas responsabilidades penais, sendo localizados após mais de 09 (nove) meses, em outro estado da federação, utilizando documentos falsos, conforme se extrai do despacho expedido pela Delegacia de Polícia de Padre Bernanrgo/GO (Id. 115703946 – Pág. 7 – Ação Penal n. 1007359-23.2022.8.11.0004), o que evidencia a necessidade de segregação, especialmente para assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Como cediço, a fuga do acusado do distrito da culpa ou a constatação de que se encontra em lugar incerto e não sabido já é suficiente para autorizar a decretação da prisão preventiva.

Nesse contexto, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. 1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal. 2. In casu, ao apreciar o pedido de revogação da medida extrema, assinalou o magistrado que o "réu permanece foragido da justiça e só participou da audiência porque esta não foi presencial, o que denota que ele tenta de esquivar de sua responsabilidade, em total desrespeito à justiça. Além do mais, é improvável que as medidas cautelares requeridas pela defesa surtam qualquer efeito neste momento, pois [o ora agravante] se mostrou, até aqui, deveras violento e obstinado a assediar e investir contra a vítima, consoante se entrevê das declarações de páginas 5 e 10 e dos áudios transcritos à página 13. O receio da vítima e da testemunha sua filha ressoa autêntico e atual, tanto que também não foram mais localizadas, tudo a indicar que se ocultam [d]o réu, que permanece foragido. Portanto, a custódia parece ainda ser necessária, tanto para a garantia da instrução criminal, quanto para garantia da lei penal e da ordem pública" (e-STJ fl. 79). 3. Consoante se depreende dos trechos acima transcritos, a segregação provisória encontra-se motivada na gravidade concreta da conduta, ressaltando as instancias de origem o assédio do réu às vítimas do crime, bem como sua fuga. No pormenor, destacaram as instâncias de origem que, beneficiado ele com a liberdade provisória e ciente das condições necessárias à manutenção do benefício, não foi mais localizado. Importante esclarecer que possui pleno conhecimento da ação penal movida contra si, já que apenas foi solto após o recebimento da peça acusatória. 4. Com efeito,
"é pacífico o entendimento desta Corte [de] que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal"
(AgRg no HC n. 568.658/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020). 5. Nesse contexto, apresenta-se como indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública, diante do quadro de maior gravidade e necessidade de resguardo da aplicação da lei penal. 6. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 761.951/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.) (destaquei)

A propósito, eis o enunciado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
.

No tocante à negativa de autoria quanto ao delito em tela, conforme consignado na decisão liminar, a sua apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, que não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A propósito, a Turma de
Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 42 sedimentou o entendimento no sentido de que: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Por fim, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Sobre o assunto, vejamos precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – LATROCÍNIO, ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS] POR DUAS VEZES, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DOS PRESSUSPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, O PACIENTE É PRIMÁRIO, “POSSUI TRABALHO E RESIDÊNCIA FIXA”, OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA, AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SERIAM SUFICIENTES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL AFERIÇÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – FORMA DE EXECUÇÃO - ARESTO DO STJ – PRISÃO MOTIVADA – COMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
PREDICADOS PESSOAIS NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA - PREMISSA DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT
- INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES – REITERAÇÃO CRIMINOSA – JULGADO DO STJ - ORDEM DENEGADA. “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (TJMT, Enunciado Criminal 42) A forma de execução dos crimes [latrocínio consumado e dois roubos majorados pelo concurso de agentes; emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas], justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STF, RHC no 195.407/SP; STJ, HC 546.380/MT). A prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência ( CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim).
Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR). “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (TJMT, Enunciado Criminal 43).
“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública” (STJ, AgRg no RHC 148.120/SP).”
(TJ-MT 10235318620218110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 15/03/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/03/2022) (destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023